Tribunal: TJSP
Processo: 2123886-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade – Benesse pleiteada pela autora, pessoa jurídica, no ato do ajuizamento – Indeferimento por parte do juízo a quo – Irresignação – Não acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em fatos objetivos que não foram impugnados no recurso – Alegações genéricas voltadas apenas à insistência na obtenção do favor legal, sem, contudo, demonstrar-lhe

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade – Benesse pleiteada pela autora, pessoa jurídica, no ato do ajuizamento – Indeferimento por parte do juízo a quo – Irresignação – Não acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em fatos objetivos que não foram impugnados no recurso – Alegações genéricas voltadas apenas à insistência na obtenção do favor legal, sem, contudo, demonstrar-lhe efetivo cabimento – Inteligência da súmula 481 do C. STJ - Inaplicabilidade das presunções do art. 99 do CPC, exigindo-se demonstração documental precisa da insuficiência de recursos – Vetores ausentes – Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.